Tribunal: STF
Processo: HC 180975
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTONÔMAS. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Diego Gregorio Meireles Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.807.692/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Em 08 de agosto de 2017, DIEGO GREGÓRIO MEIRELES SANTOS foi preso por agentes da Polícia Federal no Ceará, em razão de ordem de prisão emanada dessa Justiça Federal, em processos que apuram a prática de crimes de roubos qualificados em detrimento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS [EBCT].
    Segundo relato dos autos, o denunciado, no momento da abordagem, fez uso de documento de identidade falso em nome de LUIS ANTÔNIO DA SILVA FILHO, e indagado acerca de armas e demais produtos de crime [já que é investigado em feitos diversos, que apuram a prática de crimes violentos, com emprego de arma de fogo], informou que estava na posse de duas armas de fogo e várias munições em sua residência, fato confirmado pela autoridade policial, que constatou haver na residência do denunciado armas, munições, coletes balísticos, uniformes e distintivos policiais, uniformes dos Correios e uma pequena quantidade de maconha.
    (…). As armas e munições aprendidas em poder do denunciado muito provavelmente eram empregadas nas diversas práticas de roubo em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atribuídas ao denunciado, objeto de apuração em vários procedimentos policiais e ações penais em trâmite na Polícia Federal e nessa Justiça Federal.
    É provável, ainda, que referido material seja fruto do trabalho ilícito desenvolvido por DIEGO GREGÓRIO MEIRELES SANTOS, eis que o próprio denunciado afirma em seu interrogatório que roubou várias agências dos Correios, tendo subtraído quantia superior a R$ 300.000,00, utilizada, dentre outros fins, para aquisição de armas.
    Inegável, portanto, o forte entrelace entre o delito ora em exame e os diversos crimes contra o patrimônio [roubos aos Correios], afigurado-se imprescindível sejam apreciados e julgados perante essa Justiça Federal.
    Nesse ponto, veja-se que também foram encontrados em poder do denunciado camisas com emblemas/brasões próprios de agentes policiais e coletes balísticos de empresas de segurança. (…) 
    MANIFESTAÇÕES FINAIS
    No relatório apresentado pela autoridade policial, DIEGO GREGÓRIO MEIRELES SANTOS foi indiciado pela prática dos crimes descritos no art. 288, art. 304, ambos do CPB, art. 16 da Lei n° 10.826/03 e art. 28 da Lei n° 11.343/06 [fl. 74].
    O art. 28 da Lei de Drogas trata da utilização e guarda de droga para consumo pessoal. In casu, o denunciado foi flagrado com pequena quantidade de maconha, massa líquida total de 16,90 g [dezesseis gramas e noventa centigramas].
    Entende este Parquet Federal que a análise dessa conduta, aferir se formalmente típica [ou não], se causa lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal [ou não], não se encontra sujeita a essa Justiça Federal, pois não há falar em lesão a bens, interesses ou serviços da União Federal.
    Para este Parquet Federal, inexiste conexão entre esse fato e os demais ilícitos noticiados nestes autos.
    (…). Já no tocante ao crime descrito no art. 288 do CPB [associação criminosa], conforme já adiantado, DIEGO GREGÓRIO MEIRELES SANTOS é investigado/réu em inquéritos e ações penais que apuram crimes de roubo contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, praticados na companhia de outros indivíduos. (…)
    As ações penais indicadas acima têm por objeto crimes ocorridos em curto intervalo de tempo, com semelhante modus operandi, havendo coincidência de vítima [Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos] e, ainda, tendo por denunciados os mesmos indivíduos, um deles também denunciado nestes autos.
    Verificou-se nos referidos feitos elementos aptos a apontar estabilidade de um grupo, voltado à prática reiterada de ações criminosas, sendo consignado vários roubos contra diversas agências dos Correios, atribuídos a DIEGO GREGÓRIO MEIRELES SANTOS e seus companheiros. Revelou-se portanto, elementos que indicam vontade de realizar uma diversidade de crimes, e não o singelo agrupamento de pessoas que não tem a menor noção do que irão fazer.
    A DIEGO GREGÓRIO MEIRELES SANTOS, portanto, já vem sendo atribuída a prática do crime previsto no art. 288 do CPB, nos diversos procedimentos/ações penais que versam especificamente sobre a prática de roubos contra agências dos Correios. Tal ocorreu, por exemplo, nos feitos indicados acima.
    Ocorre que, no caso destes autos, não se está a tratar da participação do denunciado, em conjunto com outras pessoas, integrando uma associação criminosa com o objetivo precípuo de praticar uma série de crimes, pois esses ilícitos, conforme já adiantado, estão sendo apurados em outros procedimentos/ações penais.
    Na hipótese dos autos, restringe-se a apontar a atuação do denunciado, ao usar documento falso perante policial federal e ao ser flagrado na posse ilegal de armas e munições. Por essa razão, aqui, não se atribuiu novamente ao denunciado a prática do crime de associação criminosa” (fls. 2-7, e-doc. 2).
    Em 14.6.2018, o juízo da Trigésima Segunda Vara Federal/CE condenou o paciente à pena de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e seis dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 304 do Código Penal (fls. 38-48, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0813005-34.2017.4.05.8100 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, alegando “nulidade da sentença por não ter tido acesso às provas em tempo hábil, circunstância que trouxe prejuízo à defesa do réu”. No mérito, pediu “a absolvição pela prática dos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, sustentando a existência de consunção desses delitos pelo crime de roubo qualificado. Também busca absolvição quanto ao delito do art. 304 do CP, afirmando não ter utilizado os documentos falsos encontrados em sua guarda”.
    Em 24.1.2019, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento ao apelo defensivo nos termos da seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 12 e 16 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ARTIGO 304 E 69 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. MÉRITO: CONSUNÇÃO DE CRIMES (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO). NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTONÔMAS PERPETRADAS E ENTRELAÇADAS COM DIVERSOS CRIMES DE ROUBO (EM DETRIMENTOS DOS CORREIOS) PRATICADOS ANTERIORMENTE E ATRIBUÍDOS AO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO NÃO RECOMENDADA. SENTENÇA APELADA MANTIDA . APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1-Apelação interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo Federal da 32ª Vara/CE, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e também do art. 304 c/c 297 do Código Penal, todos em concurso material, fixando as penas: I - Para o crime do art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal em 03 anos de reclusão e 36 dias-multa, II - Para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei Federal nº 10.826/2003) em 01 ano e 09 meses de reclusão e 21 dias-multa; III - Para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei Federal n. 10.826/2003) em 04 anos e 01 mês de reclusão e 49 dias-multa.
    PRELIMINAR:
    2-Acusado que se defendeu dos fatos a ele imputado, comparecendo aos atos processuais, devidamente representado pela Defensoria Pública da União, que efetuou a defesa técnica, apresentando defesa prévia e alegações finais e, ao final, o recurso de apelação.
    3-Sentença proferida com base em todo o conjunto probatório, dentre eles a prova apurada na fase inquisitiva, corroborada pela prova judicial, inclusive, aquelas, produzidas pelas partes, sejam os depoimentos de testemunhas, laudos periciais, apreensões, devidamente contestadas pelas partes, não havendo qualquer mácula ou mesmo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
    4-Inexiste a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela defesa quanto ao alegado cerceamento de defesa, estando referida irresignação atrelada aos fundamentos da própria condenação imposta na sentença, matéria a ser dirimida na análise do mérito do presente recurso.
    5-No processo penal, em sede de nulidades, exige-se a demonstração do prejuízo concreto causado ao réu, daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pas de nullité sans grief, princípio previsto no nosso ordenamento jurídico - CPP, Artigo 563.
    6-É pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que ‘para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo’ (in HC nº 116132, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, pub.03-10-2013).
    7-Em arremate, não tendo sido demonstrado o eventual prejuízo concreto sofrido pela defesa, sendo inviável, pois, ‘o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nulitté sans grief. Nesse sentido, STJ, HC 201101560820, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJE:24/04/2014). 
    8-Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
    MÉRITO:
    9-Acusado que foi preso no dia 08.08.2017, em razão de mandado exarado em ação que apurava a prática de roubo qualificado cometido conta a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Durante o cumprimento do mandado de prisão, o acusado, além de identificar-se com base em documento falso (cédula de identidade), foi surpreendido com duas armas de fogo, várias munições, além de coletes balísticos, uniformes e distintivos de policiais, uniforme dos correios e maconha, tudo em seu domicílio.
    10-O material apreendido em poder do réu encontra-se descrito nos Autos de Apresentação e Apreensão [IPL 51/2017], destacando-se: I - Soma em dinheiro, aparelhos celulares, documentos diversos, inclusive Carteira de Identidade em nome de Luiz Antônio da Silva, Soma em dinheiro, aparelhos celulares, documentos diversos, documento falso a que se referem os agentes policiais que efetuaram a prisão do denunciado; II - Armas, munições, carregadores, coletes balísticos, camisas com emblemas/brasão das Polícias Federal, Civil do Ceará, Civil do Rio Grande do Norte, Militar de Pernambuco, da empresa CORPVS, dos Correios, outras peças de vestuário também com emblemas/brasões policiais, da empresa CORPVS e dos Correios, maconha, veículos; III - Crachás dos Correios.
    11-No que se refere ao crime de Posse Ilegal de Arma, os autos demonstram satisfatoriamente a prática dos crimes previstos nos artigos no art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] e art. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], ambos da Lei nº 10.826/03, em concurso material.
    Dentre as apreensões realizadas na residência do acusado, restou comprovado que ele detinha a posse de 01 [uma] pistola TAURUS, Calibre 40, nº SVA 42507, do acervo da SSPDS - Polícia Militar do Ceará e 01 [uma] pistola TAURUS, PT 58 HC PLUS, Calibre .380, nº KRK 83592.
    12-Sentença apelada que consignou que as armas e munições aprendidas em poder do denunciado muito provavelmente eram empregadas nas diversas práticas de roubo em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atribuídas ao denunciado, objeto de apuração em vários procedimentos policiais e ações penais em trâmite na Polícia Federal e na Justiça Federal, levando-se à ilação de que referido material tenha sido adquirido através dos diversos roubos perpetrados em face dos Correios, vez que o próprio denunciado afirmou em seu interrogatório que roubou várias agências dos Correios, tendo subtraído quantia superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), utilizada, dentre outros fins, para aquisição de armas.
    13-O material apreendido em poder do acusado, sejam as armas, munições, coletes balísticos, uniformes policiais e algemas) encontra-se entrelaçado com às práticas dos roubos perpetrados em detrimento dos Correios, também relacionados à pessoa do réu. Ademais, as condutas foram autônomas, pois diversos crimes de roubos que violaram diferentes bem jurídico, não se tendo que cogitar em exaurimento da posse ilegal de arma nos crimes de roubos. Nesse sentido, já decidiu o STJ: ‘muito embora seja inequívoco que a utilização do artefato serviu de meio para a efetivação da subtração, não se exauriu com a prática desta última. O autor continuou se deslocando pela cidade, com a arma na cintura, manifestando nítido desígnio autônomo à infração patrimonial. Assim, não se aplicada a consunção ao presente caso, impondo-se a condenação por ambos os crimes, em concurso material’ (STJ, ROHC nº 106.067/MG).
    14-Inviável também a aplicação do princípio da consunção relativo aos delitos previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 [impossibilidade de que o crime de posse de arma de fogo de uso restrito absorva o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido]. Nesse sentido: STJ – ARESP 201501907861, MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:03/08/2016.
    15-Havendo provas de que o documento falso (cédula de identidade) foi utilizado perante a autoridade policial, impõe-se a condenação pelo crime do artigo 304 do CP.
    16-Autoria e materialidade delitivas comprovadas.
    17- Sentença apelada mantida. Apelação improvida” (fls. 57-59, e-doc. 2).
    4. Contra essa decisão foi interposto recurso especial, admitido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.807.692/CE (fls. 79-87, e-doc. 2).
    A defesa interpôs agravo regimental, não provido pela Quinta Turma nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. ACESSO ÀS PROVAS DA FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CRIME DE ROUBO. CONDUTAS AUTÔNOMAS APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DO CRIME DO ARTIGO 304 DO CP. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. As questões quanto ao acesso às provas da falsificação do documento e imprescindibilidade de prova pericial não foram objeto de debate e discussão pelo Tribunal a quo em sede de apelação. Carece, assim, o tópico do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356/STF.
    2. De acordo com o contexto em que ocorreram os crimes dos artigos 12 e 16 da Lei n° 10.826/2003 e o de roubo, o acórdão concluiu que restou caracterizada a autonomia das condutas, de modo que inviável a aplicação do princípio da consunção.
    3. Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois a alteração da conclusão a que chegou a Corte local, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial.
    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 88, e-doc. 2).
    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega a não incidência da Súmula n. 282 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal quanto à alegação de cerceamento de defesa (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustenta que “cabe ao Judiciário reconhecer ex officio qualquer matéria que possa implicar a correção de uma condenação criminal ou pena injusta em desfavor do réu, sobretudo quando manifestamente contrária à legislação penal (matéria de ordem pública), como se verifica no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera “a necessária aplicação do princípio da consunção, vez que as armas e munições foram empregadas como meio para realização do crime-fim, o roubo” (fl. 8, e-doc. 1).
    Este o teor dos pedidos:
    “Requer a concessão meritória da Ordem de habeas corpus para declarar nula a condenação, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, em face do cerceamento de defesa e da não aplicação do princípio da consunção para absolver o paciente dos crimes constantes nos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003” (fl. 11, e-doc. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-doc. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A questão referente ao princípio da consunção foi analisada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
    “Quanto à pretendida aplicação do princípio da consunção, o acórdão consignou: 
    ‘Como afirmado acima, o material apreendido em poder do acusado, sejam as armas, munições, coletes balísticos, uniformes policiais e algemas) encontra-se entrelaçado com às práticas dos roubos perpetrados em detrimento dos Correios, também relacionados à pessoa do réu.
    Ademais, as condutas foram autônomas, pois diversos crimes de roubos que violaram diferentes bens jurídicos, não se tendo que cogitar em exaurimento da posse ilegal de arma nos crimes de roubos.
    Nesse sentido, já decidiu o STJ: ‘muito embora seja inequívoco que a utilização do artefato serviu de meio para a efetivação da subtração, não se exauriu com a prática desta última. O autor continuou se deslocando pela cidade, com a arma na cintura, manifestando nítido desígnio autônomo à infração patrimonial.
    Assim, não se aplicada a consunção ao presente caso, impondo-se a condenação por ambos os crimes, em concurso material (STJ, ROHC nº 106.067/MG).
    Como bem registrou o MPF, inviável também a aplicação do princípio da consunção relativo aos delitos previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 [impossibilidade de que o crime de posse de arma de fogo de uso restrito absorva o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (fl. 245)].
    Nesse mesmo sentido, confiram-se: (…).
    Por fim, reitero que a alteração da conclusão a que chegou a Corte local, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    8. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que, para se concluir ter ocorrido a consunção de crimes, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS.
    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 172.827-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 171.146-AgR/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. Não se presta a via de habeas corpus para o reexame e a valoração de fatos e provas. Precedentes.
    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.259-AgR/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    9. A alegação de cerceamento de defesa pela pretensa ausência de acesso a provas materiais e não realização de perícia não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de supressão de instância.
    Pelo que se tem nestes autos, o exame do pedido formulado pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.
    Este Supremo Tribunal Federal não admite o exame per saltum de argumentos não apreciados pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 175.617-AgR/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E ILEGALIDADES NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO APRECIADAS NA DECISÃO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.450-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora